Tribunal: TJSP
Processo: 1008526-96.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno. Ação Cautelar de Exibição de documentos. Interesse de agir. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de

Ementa:
Agravo interno. Ação Cautelar de Exibição de documentos. Interesse de agir. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008526-
96.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em
que é agravante JOSE AVENTINO COELHO, é agravado FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008526-96.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008526-96.2018.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSE AVENTINO COELHO
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1
VOTO No 28.198
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A propositura de
ação cautelar de exibição de documentos
bancários é cabível como medida preparatória,
bastando a demonstração da existência de
relação
jurídica
entre
as
partes,
a
comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço (tema 648).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado pelo STJ em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
JOSE AVENTINO COELHO contra decisão que, em demanda
cautelar de exibição de provas, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.349.453/MS, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram preenchidos e que não é possível a exigência de
requisitos não previstos no tema 0648, cabendo a
aplicação do entendimento do voto vencido quanto ao
tema.
Assinala
haver
nulidade
no
acórdão,
pela
negativa de vigência aos arts. 85, 308, 309, 310, 381,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008526-96.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
3
III, 396, 397, 399, III, 489, §1o, IV e V, do CPC e
art. 6o, VIII, do CDC. Informa o envio de prévio
pedido administrativo (assinado de próprio punho, com
endereço para entrega e oferecimento para pagamento de
eventuais taxas), sem que houvesse qualquer resposta.
De resto, assinala que se dispôs ao pagamento de
eventuais taxas, nunca exigidas pelo agravado.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.349.453/MS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a propositura
de ação cautelar de exibição de documentos bancários é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável e o pagamento do custo do serviço
conforme
previsão
contratual
e
normatização
da
autoridade monetária. Confira-se a fls. 340/341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008526-96.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
4
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
197/205) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela falta de interesse de agir
do agravante, pela ausência de comprovação do prévio
requerimento
administrativo
válido
e
porque
não
recolhidas as tarifas correspondentes.
Confira-se trecho do acórdão: “Observo,
porém, que o autor não comprovou a existência de
pedido administrativo formal e a consequente recusa do
réu, tampouco comprovou ter efetuado previamente o
recolhimento da tarifa correspondente para que esse
serviço diferenciado fosse prestado em tempo razoável,
não bastando a solicitação de fls. 21/29” (fls. 202).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a negativa de vigência aos arts. 85, 308, 309, 310,
381, III, 396, 397, 399, III, 489, §1o, IV e V, do CPC
e art. 6o, VIII, do CDC, buscam a prevalência de tese
já rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da Corte Superior: AREsp no
787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO